Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO À HONRA OBJETIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 385, DO STJ.
1. Segundo o Enunciado no 385, da Súmula do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Assim, a pessoa física que ostenta anotações em cadastro de inadimplentes, por dívidas não pagas, cuja licitude não foi infirmada por prova em contrário, não faz jus à indenização por dano moral decorrente de indevida inscrição posterior. 2. Apelo não provido.